Tribunal: TJMT
Processo: 1000990-09.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000990-09.2024.8.11.0015
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDA: RECICLA SINOP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 07/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL - DEMORA EXCESSIVA PARA RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação De Indenização Por Danos Materiais E Morais C/C Lucros Cessantes pela qual a parte Autora objetiva preliminarmente, a declaração de incompetência do juizado Na indenização por danos morais decorrente da demora injustificada para o restabelecimento do serviço de energia elétrica, cuja suspensão ocorreu por problemas na rede.
2. Sentença de parcial procedência da ação. Insurgência da parte Requerida, preliminarmente, a declaração de incompetência do juizado, em razão da necessidade de perícia, e do cerceamento de defesa, e pela improcedência da demanda.
4. As preliminares devem ser rejeitadas, pois a prova documental acostada aos autos, é suficiente para o deslinde da controvérsia, vale dizer, que não há cerceamento de defesa quando for desnecessária a produção de prova pericial em razão dos documentos juntados nos autos serem suficientes para o deslinde da controvérsia, já que o juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe à análise da conveniência e necessidade da sua produção.
5. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o recurso: “(...)Pois bem. Cinge-se a controvérsia sobre a falha na prestação dos serviços.
Em caso de suspensão dos serviços de energia elétrica por problemas técnicos, a concessionária deve restabelecer o serviço dentro de um prazo razoável para que não caracterize interrupção do serviço público.
Neste sentido é o preconiza artigo 4, § 3o da Resolução Normativa 1000/2021 da ANEEL:
§ 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção:
I - em situação emergencial, assim caracterizada como a deficiência técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou o caso fortuito ou motivo de força maior;
II - por razões de ordem técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários; ou
III - pelo inadimplemento, sempre após prévia notificação.
Vale destacar que, nos termos art. 361 da Resolução Normativa 1000/2021 da Aneel, o restabelecimento da energia elétrica deve ocorrer nos prazos sintetizados no seguinte quadro:
Quantidade de horas
Hipótese
24 horas
Religação normal. Área urbana
48 horas
Religação normal. Área rural
4 horas
Religação urgente. Área urbana
8 horas
Religação urgente. Área rural
Em análise do caso concreto, nota-se que a interrupção ocorreu por caso fortuito/força maior, que se trata de religação normal e área urbana, ensejando o prazo de 13 dias para providenciar o restabelecimento no fornecimento de energia elétrica, mediante contratação de empresa privada.
Desta forma, sendo o serviço restabelecido fora no prazo normativo, encontra-se caracterizada a conduta ilícita da concessionária reclamada.
DOS DANOS MORAIS
No tocante ao dano moral se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944).
Dessa forma, a falha na prestação do serviço, é capaz de configurar dano moral.
Vejamos:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL SOLICITAÇÃO DE RELIGAÇÃO. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. UNIDADE CONSUMIDORA QUE FICOU 3 (TRÊS) DIAS SEM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 4a Turma Recursal - 0003607-29.2022.8.16.0034 - Piraquara - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALDEMAR STERNADT - J. 30.06.2024), grifos nossos. .(...)”
5. Embora a parte Requerida aduza que a religação do serviço de energia elétrica ocorreu no mesmo dia, não trouxe aos autos elementos comprobatórios desta alegação, cujo ônus lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, vez que a ordem de serviço apresentada não possui sequer assinatura da parte Autora.
6. Artigo 362, IV, da Resolução no 1.000 da ANEEL: “Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção: (...) IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e (...)”
7. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, quando constatada a falha na prestação de serviços.
8. Comprovada a ineficiência dos serviços prestados, porquanto provado que o consumidor permaneceu 02 dias sem energia, procurando a sede da empresa para solução, conforme protocolos anexos aos autos, é de se reconhecer o dano moral sofrido, na modalidade in re ipsa, por se tratar de prestação de serviço essencial.
9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que não merece redução, pois está em consonância com o que hodiernamente é aplicado por esta E. Turma Recursal.
11. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000990-09.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RECICLA SINOP SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - CNPJ: 23.400.305/0001-96 (RECORRIDO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE RODRIGO MORAIS DANIEL - CPF: 026.352.231-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024